Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44BRASIL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ DEVOLVIDOS, A TÍTULO DE RENDIMENTOS DIÁRIOS. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. A qualificação das partes na apelação, em que pese constar do inciso I do artigo 1.010 do CPC, não configura requisito necessário, tendo em vista que, na petição inicial, as partes já estão devida e corretamente qualificadas, nos termos do art. 319, inc. II, CPC. Quando muito, encerraria mera irregularidade que não teria aptidão para obstar o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Uma vez que se trata de pretensão para a restituição de valores, suficiente a prova do vínculo jurídico entre as partes, o distrato realizado e o descumprimento contratual por partes das apeladas.
3. Por se tratar de obrigações distintas, a restituição dos valores aportados e decorrentes do termo de adesão à Sociedade em Conta de Participação – SCP, há de ser feito de forma integral, sem o desconto dos rendimentos diários creditados até o distrato promovido pela sócia ostensiva. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.